Tribunal: TJMT
Processo: 1030537-16.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030537-16.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DALVA DE CAMPOS MATOS - CPF: 487.574.541-91 (APELADO), CONCEICAO FABIANE DA SILVA MORAES - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (APELANTE), FRANCINE CRISTINA BERNES REIS - CPF: 071.312.789-98 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1030537-16.2024.8.11.0041.

APELANTE:
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC.

APELADA:
DALVA DE CAMPOS MATOS.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO NÃO AUTORIZADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM SIMPLES PARCELA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por associação que promoveu descontos mensais indevidos, sob a rubrica “CONTRIB. AMBEC”, no benefício previdenciário da parte autora, que nega ter autorizado ou contratado os serviços ofertados.

2.

A exclusão dos descontos ocorreu extrajudicialmente após o ajuizamento da ação. O juízo de origem reconheceu a irregularidade da cobrança e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, com restituição simples dos valores descontados.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia envolve: (i) a verificação da regularidade da contratação e da legalidade dos descontos efetuados; (ii) a configuração de danos morais pela cobrança indevida; (iii) a possibilidade de repetição do indébito em dobro ou na forma simples.

III. Razões de decidir

4. Aplica-se o CDC à relação jurídica estabelecida, impondo ao fornecedor o ônus de comprovar a contratação e a regularidade da cobrança.

5. A prova apresentada pela associação recorrente é insuficiente, porquanto limitada a documento eletrônico genérico, sem assinatura ou aceite válido da parte autora.

6. Restando demonstrado o desconto indevido, configuram-se o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano. A indenização por danos morais foi fixada em valor adequado à extensão do prejuízo e à função pedagógica da medida.

7. A restituição em dobro foi corretamente afastada pela sentença diante da ausência de prova de má-fé, impondo-se a devolução simples dos valores descontados.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Incumbe ao fornecedor o ônus de provar a regular contratação dos serviços quando negada pela parte autora, sobretudo em relação a descontos realizados em proventos previdenciários. 2. A cobrança indevida configura dano moral indenizável, sendo legítima a fixação da compensação conforme as peculiaridades do caso. 3. A repetição do indébito em dobro exige prova de má-fé do credor, sendo cabível a devolução simples na sua ausência.”

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1030537-16.2024.8.11.0041.

APELANTE:
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC.

APELADA:
DALVA DE CAMPOS MATOS.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
apelação cível interposto pela ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC
, nos autos da
ação indenizatória por descontos indevidos cumulada com repetição de indébito e danos morais
, movida por
DALVA DE CAMPOS MATOS
, que tramitou perante a 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (Processo n.o 1030537-16.2024.8.11.0041).

A autora alegou que, embora jamais tenha contratado ou se filiado à entidade requerida, passou a sofrer descontos mensais no valor de R$ 45,00 em seu benefício previdenciário, sob a rubrica “CONTRIB. AMBEC”, desde agosto de 2023.

Pleiteou, assim, a declaração de inexistência da relação jurídica, a devolução dos valores descontados indevidamente e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença de primeiro grau, prolatada pelo juízo de origem,
julgou procedente o pedido
, declarando a inexistência da relação jurídica e dos débitos dela decorrentes, condenando a requerida a:

·

devolver, de forma
simples
, os valores descontados indevidamente;

·

pagar à autora indenização por
danos morais no valor de R$ 6.000,00
;

·

arcar com
custas processuais e honorários advocatícios
, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

A ré interpôs
recurso de apelação
(Id. 289356375), alegando, em síntese:

1.

Perda de objeto
, uma vez que a exclusão dos descontos foi realizada extrajudicialmente ainda em agosto de 2024;

2.

Legalidade da contratação
, sustentando que a autora teria aderido voluntariamente à associação, com fornecimento de dados pessoais sigilosos;

3.

Ausência de má-fé
, requerendo, portanto, a
inaplicabilidade da devolução em dobro
e a eventual restituição em
forma simples
;

4.

Inexistência de dano moral
, por não haver nos autos elementos concretos de abalo emocional, tampouco repercussões financeiras ou sociais negativas;

5.

Excesso no quantum indenizatório
, pleiteando, subsidiariamente, a redução para R$ 1.000,00.

A apelante pleiteia, ao final, a total
reforma da sentença
, com a
improcedência dos pedidos
autorais ou, subsidiariamente, a
redução do valor da indenização
.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

A parte autora sustenta que embora jamais tenha contratado ou se filiado à entidade requerida, passou a sofrer descontos mensais no valor de R$ 45,00 em seu benefício previdenciário, sob a rubrica “CONTRIB. AMBEC”, desde agosto de 2023.

Pois bem.

De proêmio, quanto à alegação de perda do objeto, uma vez que a exclusão dos descontos foi realizada extrajudicialmente ainda em agosto de 2024, não assiste razão a apelante.

Isso porque
a cessação dos descontos após o ajuizamento da demanda, por iniciativa unilateral da ré, em nada interfere na análise da lesão jurídica já consumada, tampouco elide os efeitos dos danos patrimoniais e extrapatrimoniais experimentados pela parte autora.

Não se trata de medida espontânea e reparadora, mas de comportamento reativo à provocação judicial, sem efeitos extintivos do interesse de agir.

No que concerne ao mérito, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o réu a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável a parte autora a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Na hipótese dos autos, em que pese à requerida sustentar a legalidade da cobrança, diante da contratação pela parte autora,
não há nos autos qualquer documento que demonstre a validade da contratação.

Isso porque a parte requerida junta apenas um documento de autorização de desconto, no qual não contem qualquer assinatura/aceite pela parte autora. Vejamos:

Insta consignar que este aceite digital se encontra genérico e sem qualquer validade jurídica.

Portanto,
considerando que incumbia a requerida à comprovação da contratação objeto da cobrança negada pela parte autora, a teor do que determina o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
é de se reconhecer a irregularidade do desconto objeto da lide.

Deste modo, restando demonstrado a ocorrência do ato ilícito, o nexo causal e o dano, impõe a requerida o dever reparatório.

No que concerne ao
quantum
, verifico que n
ão se olvida que o valor da indenização, a qual fica a cargo do magistrado, deve atender às circunstâncias do caso concreto, não podendo ser irrisório a ponto de nada representar ao agente que sofre a agressão, assim como não pode ser exagerado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa, sem esquecer, contudo, a função pedagógica de reprimenda pecuniária.

Neste aspecto, tendo em vista as peculiaridades do caso, especificamente quanto ao tempo de desconto (13 meses), entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra adequado ao presente caso e atende os objetivos mencionados.

Quanto à repetição do indébito, a sentença foi criteriosa ao afastar a restituição em dobro por ausência de comprovação de má-fé por parte da apelante, limitando-se a determinar a devolução simples dos valores indevidamente descontados, assim, carece de interesse recursal este ponto no recurso de apelação interposto.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC majoro os honorários advocatícios em sede recursal de 15% para 17% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025